Tribunal: TJES
Processo: 5003145-59.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003145-59.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI DE MENEZES GRATZ
RECORRIDO: BANCO CREFISA SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003145-59.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ELCI DE MENEZES GRATZ

RECORRIDO: BANCO CREFISA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELCI DE MENEZES GRATZ
em face do
BANCO CREFISA S/A,
aduzindo a requerente que recebeu contato do requerido oferecendo a quitação de seu empréstimo junto ao Banco Bradesco S/A, no entanto, posteriormente recebeu uma mensagem em seu celular informando a realização de um novo empréstimo, sendo informada que para o cancelamento seria necessário devolver o crédito para uma conta específica, motivo pelo qual realizou quatro transferências via TED. Destaca que não houve quitação do contrato, sendo vítima de golpe. Busca, assim, sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário, devolução dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8359138), o requerido informa que concedeu o crédito à autora, conforme contratado, porém a mesma realizou a transferência dos valores a terceiros que desconhece (B G FERREIRA SERVICOS DE ASSESSORIA), ressaltando ainda a validade dos contratos digitais.

A sentença (ID 8359146) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, revogo a liminar a seu tempo deferida e JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8359152), informando que a atendente sabia de todos os seus dados pessoais quando entrou em contato, além disso, menciona que agindo de boa-fé buscou imediatamente devolver o valor recebido, pois não tinha interesse em nenhum empréstimo.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8359159), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho entendimento diverso do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do recorrido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora
.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. No caso em tela, observa-se que a empresa B G FERREIRA SERVICOS DE ASSESSORIA teve acesso aos dados da autora e entrou em contato, em nome do requerido, para ofertar a quitação de um empréstimo que a mesma mantinha junto ao Banco Bradesco.

Observa-se ainda que o contrato junto ao requerido foi realizado de forma digital (ID 8359140), evidenciando que não houve conferência de quem, de fato, estava contratando no sentido de afastar possíveis fraudes.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrido se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, merece provimento o recurso interposto para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença prolatada no ID 8359146 a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, ratificando a tutela deferida no ID 8358674 e declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de nº 097000682767. Condeno o requerido a restituir à autora a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso (autoriza-se a inclusão de parcelas descontadas no curso da demanda), bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)